Tribunal: TJMT
Processo: 1009755-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009755-77.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI - CPF: 695.596.601-44 (IMPETRADO), CLEITON WESCLEY SANTOS LIMA - CPF: 019.226.971-25 (IMPETRANTE), LEONARDO DOURADINHO TONCHIS - CPF: 417.755.278-08 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA BOMBEIRO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Mandado de segurança impetrado por candidato que não conseguiu realizar a inscrição em processo seletivo simplificado para ingresso como Soldado 2ª Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por ter idade superior ao limite máximo previsto no edital e na legislação pertinente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de limite etário como critério de seleção para ingresso no cargo de bombeiro militar temporário, quando previsto expressamente na legislação estadual e no edital do certame.

III. Razões de decidir

3. A exigência de idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos encontra amparo tanto na Lei Complementar Estadual n.º 555/14 (Estatuto dos Militares), quanto na Lei n.º 11.662/22, que rege a contratação temporária de militares no Estado de Mato Grosso.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a legalidade da limitação etária quando amparada por lei formal e justificada pela natureza das atribuições do cargo, em especial nas carreiras militares.

5. A cláusula etária não constitui discriminação ilegítima, mas medida compatível com os requisitos físicos e operacionais da função pública militar, conforme reiterado em diversos precedentes.

6. Não compete ao Poder Judiciário afastar critério objetivo e legalmente estabelecido para seleção de candidatos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de limite etário para ingresso em cargo público militar temporário, quando prevista em legislação específica e justificada pela natureza das atribuições do cargo.
2. Não há direito líquido e certo de candidato preterido por descumprimento de requisito legalmente exigido no edital do certame".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, I, e 39, § 3º; LC/MT n.º 555/14, art. 11, II; Lei nº 11.662/22, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STJ, AgInt no RMS nº 71.631/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.09.2023.

RELATÓRIO
:

Colenda Turma:

Trata-se de “
Mandado de Segurança C/ Pedido de Tutela de Urgência
”,
impetrado por CLEITON WESCLEY SANTOS LIMA, contra o ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

Aduz a parte impetrante que a autoridade impetrada publicou edital de certame público destinado ao ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Todavia, ao tentar realizar a sua inscrição para o concurso, foi surpreendido com a imposição de um critério etário, porquanto somente os candidatos nascidos após 12.12.1988 poderiam se inscrever.

Argumenta, nesse contexto, que por ter nascido em 24.09.1985, a parte impetrante foi injustamente impedida de fazer a sua inscrição para o certame, a despeito de possuir mais de 10 (dez) anos de expediência como bombeiro civil e se encontrar em plenas condições de saúde física e mental para realizar as atividades exigidas para o cargo.

Defende que o critério estabelecido no edital é discriminatório, pois não guarda relação razoável com as atribuições do cargo, afirmando que “
A função de bombeiro militar não exige juventude extrema, mas sim habilidades específicas, preparo técnico e capacidade psicológica, atributos que o impetrante claramente possui
”.

Pontua, outrossim, que a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a Súmula n.° 683, do STF, uma vez que o instrumento convocatório carece de fundamentação que justifique o motivo pelo qual a idade do candidato constitui um impeditivo ao desempenho das funções de bombeiro militar.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 277052369 – pág. 03/20):

“1. O deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinado:

a) Que seja anulado o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com base na limitação etária prevista no edital;

b) Que seja assegurado ao impetrante o direito de realizar sua inscrição e participar regularmente do certame, incluindo todas as etapas subsequentes;

2. Ao final, que seja concedida a segurança definitiva para confirmar a tutela de urgência e garantir:

a) O direito do impetrante de participar de todas as fases do concurso público;

b) Sua incorporação ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, caso seja aprovado, permitindo sua inclusão no cargo e a participação nas promoções inerentes à carreira;

3. A notificação das autoridades coatoras para que prestem as informações necessárias no prazo legal, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009;

4. A intimação do Ministério Público para acompanhar o feito, conforme artigo 12 da Lei nº 12.016/2009;

5. A condenação das autoridades coatoras ao pagamento de custas processuais e demais encargos legais, se houver.

6. Seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita”.

A ação mandamental foi originariamente distribuída em plantão judiciário, perante a Comarca de Alto Araguaia, MT, sob o n.° 1002483-06.2024.811.0020, sendo indeferida a liminar pretendida (ID. 277052369 – pág. 147/149).

Notificado, o Estado de Mato Grosso prestou informações, suscitando a incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o
mandamus
e, no mérito, defendendo a ausência de direito líquido e certo, porquanto a limitação etária possui previsão no edital e na Lei Complementar n.° 555/14 (ID. 277052369 – pág. 153/167).

Com a redistribuição da ação mandamental nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, o pedido liminar foi indeferido (ID. 278020850), sendo ratificados os demais atos processuais praticados pelo juízo incompetente, incluindo a notificação da parte impetrada e do órgão de representação judicial e as informações prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem mandamental, diante da ausência de direito líquido e certo invocado pela parte impetrante (ID. 287158359).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“
Mandado de Segurança C/ Pedido de Tutela de Urgência
”
impetrado por CLEITON WESCLEY SANTOS LIMA, contra o ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso tornaram público, pelo Edital n.° 039/DEIP/CBMMT/2024, o Processo Seletivo Simplificado para Incorporação de Soldado 2ª Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, o qual, dentre os requisitos básicos para a incorporação no cargo, prevê, no item 3.1.19, que o candidato deve ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos até a data de encerramento das inscrições.

A parte impetrante, conforme relatado na petição inicial, contava com 39 (trinta e nove) anos na data de encerramento das inscrições e, por essa razão, não conseguiu finalizar o processo de inscrição, consoante informado no
print
que instrui a ação mandamental (ID. 2770562369):

Com efeito, a Constituição da República, no artigo 37, inciso I, dispõe que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
". Estabelece, também, que pode "[...]
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir
" (art. 39, § 3º).

Nessa perspectiva, a Lei n.° 11.662/22, que “
Dispõe sobre os Quadros de Oficiais e Praças Temporários do Corpo de Bombeiros Militar e define requisitos para a incorporação de Bombeiros Militares Temporários nos termos do Inciso II do art. 24-I do Decreto-Lei
667
, de 02 de julho de 1969, e dá outras providências
”, prevê, expressamente, os requisitos para a incorporação no cargo de Bombeiro Militar Temporário, elencando a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos:

“
Art. 15.
São requisitos para a incorporação no cargo de Bombeiro Militar temporário:
I - ter sido aprovado no processo seletivo aplicado:

IL - ser Brasileiro;

II -
possuir idade de no mínimo dezoito anos e, no máximo, trinta e cinco anos
: [...]”. (Grifo nosso).

Além disso, a Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, condiciona ao ingresso nas instituições militares, no artigo 11, inciso II, a idade mínima de 18 (dezoito) anos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos.

Conforme se observa, a limitação etária possui expressa previsão no edital do certame, na legislação que rege a contratação temporária e no Estatuto dos Militares, não havendo que se falar em ilegalidade na referida limitação.

Outrossim, pertinente salientar que o limite de idade para o ingresso na carreira policial não pode ser considerada mera formalidade, na medida em que tem por finalidade assegurar condição mínima do candidato a suportar os rigores do curso de formação e da própria atividade a ser desenvolvida.

Logo, a natureza das atribuições do cargo justifica e torna legítimo o critério etário estabelecido no processo seletivo, atendendo, dessa maneira, ao enunciado da Súmula n.° 683, do STF.

A propósito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a limitação etária não fere direito dos candidatos, quando prevista em legislação específica e se mostre pertinente em razão da atividade nela exercida:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. SOLDADO MÚSICO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI LOCAL E NO EDITAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE
. DATA PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9 .3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal e expressamente prevista em edital, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 71631 GO 2023/0203862-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA . SÚMULA 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 2. Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite de idade em certames para cargos militares, desde que haja previsão em lei local e no edital.Precedentes: AgRg no RMS 35.226/BA, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014. 3. Destaca-se: "
A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
( RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" ( AgRg na MC 15.751/MT, Rel . Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013). 4 . Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 71372 MS 2023/0157583-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023). (Grifo nosso).

Demais disso, revela notar que não compete ao Poder Judiciário, como regra, flexibilizar os critérios de seleção em certame público, a pretexto de razoabilidade, porquanto tal medida inviabilizaria a finalidade do certame, além de violar aos princípios da isonomia, transparência e impessoalidade.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMS – LIMITE DE IDADE – 30 ANOS - PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº 3.808/2009 – RAZOABILIDADE - PRECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES - ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita se a arguição de inconstitucionalidade é apenas incidental a uma lide subjacente (pretensão de candidato aprovado em concurso público realizar matrícula em curso de formação, sem observar o requisito de idade máxima). 2. A limitação de idade em concurso público traduz exceção à regra geral de amplo acesso aos cargos públicos. É admitida se prevista em lei e desde que compatível com a natureza do cargo a ser preenchido. A Lei Estadual nº 5.167, de 5 de abril de 2018, alterando o art. 8º, I, e, da Lei Estadual n. 3 .808/2009, passou a exigir, ao invés de 24, 30 anos como idade máxima para ingresso nas fileiras da policia militar. Referido dispositivo é compatível com princípio da razoabilidade, considerando que as carreiras da segurança pública exigem de seus membros vigor físico, da natureza das atividades desenvolvidas, com risco de vida e atividade física intensa. Tanto que os membros dessas carreiras estão submetidos a regime previdenciário especial (art. 40, § 4º, da Constituição Federal). Sendo constitucional a limitação etária, não há direito líquido e certo do candidato com idade superior a 30 anos em realizar sua matrícula para o curso de formação de soldados da policia militar. 3. Ordem denegada”.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 1423731-30 .2023.8.12.0000 Não informada, Relator.: Des . Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 24/04/2024, 4ª Seção Cível, Data de Publicação: 25/04/2024).

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TENENTE MÉDICO . LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EDITALÍCIA E NA LEI DE REGÊNCIA. NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . 1. É legítima a limitação de idade nos concursos públicos quando prevista na lei da carreira e no edital do concurso, além de justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2. O limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos de idade estabelecido no Edital nº 003/2022 está amparado pelo art . 11, inc. V, da Lei Estadual nº 8.033/1975 ? Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. 3 . A cláusula etária de barreira também se mostra adequada pelas atribuições dos cargos inerentes à carreira militar, além do que a lei em comento não prevê distinção dos candidatos aos cargos da saúde. 4. Diante da legalidade e constitucionalidade da limitação de idade prevista no item nº 3.2 .10, do Edital nº 003/2022, inexiste o vindicado direito líquido e certo do impetrante de se manter no concurso público. SEGURANÇA DENEGADA”.

(TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 53769621120228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Desse modo, reconhecida a compatibilidade da previsão legal e editalícia alusiva à limitação etária e ao acesso aos cargos da carreira de segurança pública, ainda que de forma temporária, não há direito líquido e certo à participação de candidato com idade superior àquela estabelecida no certame.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025